Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-40.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008469-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (AGRAVANTE), CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 710.260.961-20 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (PROCURADOR), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008469-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA

AGRAVADO: CRISTINA DA SILVA ROCHA, ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO -

ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS E PROVAS ROBUSTAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REFERÊNCIA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO TJSP E À EDIÇÃO DE DECRETOS SOBRE A COVID-19 – RAI NÃO CONHECIDO - REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - MONOCRÁTICA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A pandemia da Covid-19 não consiste em fato novo justificativo da concessão da justiça gratuita a advogado sob a alegação de impossibilidade de exercício da profissão, principalmente se o benefício foi indeferido antes da propagação do vírus e é evidente a resistência ao cumprimento da decisão judicial.

“Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e provoca incidente manifestamente infundado (art. 80, I, V e VI, do CPC)”
(AgInt na PET na Reclamação n. 34891-SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008469-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA

AGRAVADO: CRISTINA DA SILVA ROCHA, ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo Interno de decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento ante a não realização do preparo mesmo com a devida intimação após o indeferimento da justiça gratuita.

Este alega que o TJSP deferiu-lhe o benefício da gratuidade em Ação Rescisória que propôs contra a Fazenda Pública, o que consistiria em fato novo. Reproduz a íntegra de Decretos expedidos por aquele Estado e também pelo Município de Presidente Prudente em razão da pandemia do coronavírus.

Na contraminuta os agravados argumentam que o agravante tem há tempo procrastinado a prestação jurisdicional com incidentes protelatórios, em flagrante ato atentatório à dignidade da Justiça. Pede o não provimento do Recurso e aplicação de multa (Id 52441504).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008469-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA

AGRAVADO: CRISTINA DA SILVA ROCHA, ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante insurge-se contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento ante a não realização do preparo após o indeferimento da justiça gratuita.

Insiste no argumento de que já obteve esse benefício anteriormente e também pelo TJSP em Ação Rescisória, o que constituiria fato novo, e argui também que os Decretos expedidos naquele Estado com medidas para o combate do novo coronavírus impactaram na atuação da advocacia.

Como exaustivamente consignado nos excedentes instaurados na Ação Rescisória, o agravante visa unicamente exonerar-se da condenação por danos morais fixada na Ação promovida pela agravada. Tanto assim que ingressou com Ação Rescisória em que pleiteou a suspensão do cumprimento da sentença.

Em ambos os feitos, o agravante afirma que sua incapacidade financeira vem de longa data; anexa documentos antigos e praticamente ilegíveis, tais como a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes, certidão de casamento e nascimento dos filhos, cópia de uma Reclamação Trabalhista em que postula honorários advocatícios, e a decisão que lhe deferiu o direito à gratuidade em 2018. Agora junta Decretos do Estado de São Paulo e do Município de Presidente Prudente, sobre prevenção da COVID-19, os quais o impediram de exercer a advocacia.

O
decisum
recorrido tem o seguinte teor:

Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal de decisão que, em cumprimento de sentença, recebeu a impugnação sem efeito suspensivo e, no mérito, rejeitou-a em razão do indeferimento da liminar pleiteada na Ação Rescisória e da não demonstração da inexequibilidade do título judicial.

Ante a não concessão do benefício da justiça gratuita, o agravante foi intimado a realizar o preparo sob pena de não conhecimento do Recurso (Id 40973458), o que porém não cumpriu (Id 412822994).

O pedido foi reiterado e juntados documentos totalmente distintos da matéria em discussão, tais como Decretos da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e do Governador do Estado de São Paulo, referentes às medidas de prevenção do contágio pelo COVID-19, além das publicações desses atos, liminar deferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo MP daquele município, extrato do Recurso Especial que interpôs contra a OI S/A, e novamente cópia de decisão de 2018 em que concedi-lhe o direito à gratuidade naquele caso (Id 42519489).

É o necessário.

Como relatado, o benefício da justiça gratuita postulado pelo agravante foi indeferido e lhe oportunizado o recolhimento das custas, no entanto reiterou o pedido e anexou documentos que mais uma vez não confirmam a alegada hipossuficiência, o que implica na deserção deste Agravo de Instrumento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO. Hipótese de não conhecimento do recurso por deserto.

Mesmo depois de intimada, a parte agravante não realizou o pagamento do preparo do recurso. Não é de se conhecer do agravo quando não realizado o preparo, eis que é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e, estando ausente, impede seu seguimento.

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”
(TJRS, AI 70081446411, rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. 22-5-2019).

“CPC/15. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. Inobservado pelo agravante, mesmo devidamente intimado, o disposto no artigo 1.007, § 4º, CPC/15, deixando de recolher em dobro o preparo do recurso, ante a ausência de comprovação do seu recolhimento no ato da interposição, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, por deserto”
(TJRS, AI 70081212409, 21ª Câmara Cível, rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 25-4-2019).

Portanto, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade não foi preenchido.

Posto isso, não conheço do Recurso”.

Como se vê, o agravante não apresenta nenhum fato novo que justifique entendimento diverso do proclamado.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno e confirmo a monocrática impugnada.

Aplico a multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor corrigido da causa principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020